Tribunal: TJDFT
Processo: 0745591-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745591-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILKER LUCIO JALES AGRAVADO: MARIA DE LOURDES CONCEICAO BARBOSA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, sem pedido liminar, interposto por WILKER LUCIO JALES contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0713550-67.2019.8.07.0007, rejeitou os embargos de declaração e condenou o embargante à multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. A parte agravante insurge-se contra a decisão que homologou a avaliação imobiliária realizada pelo Leiloeiro, no valor de R$ 175.000,00, requerendo sua redução para R$165.000,00. Contudo, compulsado os autos originários, verifica-se que já houve a realização do leilão, cujo resultado foi pela arrematação do imóvel no valor de R$ 128.500,00, já descontado o valor a título de comissão do Leiloeiro. Nesse ponto, cabe ressaltar que o valor arrematado foi inferior ao da avaliação, e que supre satisfatoriamente o montante cobrado pelo agravante na ação originária. Dessa forma, considerando que o Código de Processo Civil prima pela máxima efetividade do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, torna-se imperioso reconhecer a necessidade do agravante de se manifestar nos autos, evitando-se que seja surpreendido por decisão da qual não se pronunciou. Portanto, com base no art. 10 c/c arts. 933 e 938, caput e §1o, todos do CPC/2015, concedo ao agravante o prazo de 10 (dez dias) para que se manifeste sobre a perda parcial do objeto do agravo de instrumento por falta de interesse recursal superveniente quanto ao pedido de “reforma da decisão para considerar os valores dos anúncios apresentados”. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador